Tribunal: TJSP
Processo: 2243295-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243295-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GABRIELE TUSA e MARIA GALLOTTI TUSA, é agravada CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
2
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível do Foro Central)
Agravantes: Gabriele Tusa e outra
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Voto no 18.031
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. Decisão que
determinou a suspensão do processo. Impugnação aos
reajustes por faixa etária e sinistralidade. Determinação
de sobrestamento da ação pelo C. Superior Tribunal de
Justiça que não obsta o prosseguimento do feito com
relação à matéria não afetada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra as decisões
copiadas as fls. 22 e 24 que determinaram a suspensão do processo, sob
o fundamento que a matéria controvertida foi afetada para julgamento
sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Recurso Especial no
1.716.113/DF Tema 1.016).
Inconformadas, alegam as recorrentes, em síntese,
que a suspensão da tramitação do feito foi equivocada; que na hipótese
dos autos o é aplicável o Tema no 952, devidamente julgado; e que
procede sua pretensão recursal para que seja retomada a marcha
processual.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
a
agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
3
apresentou resposta.
É o relatório.
Inicialmente observo que conheço do presente
recurso em razão do disposto no § 13 do artigo 1.037 do Código de
Processo Civil.
No que interessa, as decisões recorridas tem o
seguinte teor:
“(...) 2- Nos termos da decisão proferida pelo C.
STJ, nos autos do Recurso Especial de n° 1.716.113/DF (Tema 1016),
onde se determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou
coletivos, que versem acerca da "validade de cláusula contatual de plano
de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária", bem como a quem
cabe o “ônus da prova da base atuarial do reajuste”, determino a
suspensão da presente ação até ulterior posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça.
Ficará a cargo da parte autora comunicar este
juízo sobre o deslinde daquele recurso, a fim de, eventualmente, reiniciar-
se o processamento do feito.”
“Vistos.
Fls.868/873: Rejeito os embargos de declaração,
visto que não há necessidade de qualquer alteração na decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
4
De fato, não se apresenta qualquer das hipóteses previstas no
artigo1.022 do Código de Processo Civil.
Veja-se que, como já exposto na referida decisão,
o Tema 1016 do C.STJ determinou a suspensão de todos os processos,
individuais ou coletivos, em que haja discussão que envolva a quem cabe
o “ônus da prova da base atuarial do reajuste”, como no presente caso.”
No caso, é incontroverso que o contrato de plano
saúde celebrado entre as partes é coletivo por adesão, o que afasta
inequivocamente o entendimento firmado, para contratos individuais e
familiares, no REsp no 1.568.244/RJ julgado sob o regime dos
repetitivos (Tema 952).
Certo também que as agravantes impugnaram os
reajustes anuais por sinistralidade (ou VCMH) implementados pela
agravada, bem como a majoração da contraprestação pela mudança de
faixa etária.
Dessa forma, há cumulação simples de pedidos o
que, por sua vez, viabiliza a análise da questão controvertida que não foi
afetada pela decisão do Tribunal Superior.
Com efeito, a validade de cláusula contratual de
plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária foi afetada
para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Recursos
Especiais no 1.715.798/RS e 1.716.113/DF), artigos 1.036 e 1.037,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
5
ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: "(a) validade
de cláusula contratual do plano de saúde coletivo que prevê reajuste
por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste".
Foi determinada, ainda, a suspensão da tramitação,
em todo território nacional, dos processos que versem sobre o tema.
Contudo, não há óbice para tramitação da demanda
no tocante aos reajustes por sinistralidade, pois o atual Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de decisão terminativa de parcela
do processo, regra estampada no parágrafo único, do artigo 354, do
referido Codex, de modo a prestigiar os princípios da celeridade e
eficiência consagrados em nosso ordenamento jurídico.
Nesse sentido, essa E. Corte já decidiu:
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA
E
SINISTRALIDADE. SUSPENSÃO INTEGRAL
DO FEITO. DESCABIMENTO. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFETOU À
SISTEMÁTICA
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
AS
QUESTÕES RELATIVAS À VALIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE
SAÚDE COLETIVO QUE PREVÊ REAJUSTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
6
POR FAIXA ETÁRIA E AO ÔNUS DA PROVA
DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE (TEMA
1016). HIPÓTESE, NO CASO CONCRETO,
DE CUMULAÇÃO SIMPLES DE PEDIDOS.
AUTONOMIA
NO
EXAME
DAS
PRETENSÕES ESBOÇADAS PELA PARTE
AUTORA. OBJETO DA LIDE QUE ALCANÇA
MATÉRIAS
OUTRAS
QUE
AQUELA
SUBMETIDA
A
JULGAMENTO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA
E
DA
CELERIDADE
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO QUE SE REVELA TÉCNICA
ESPECIAL DE SOLUÇÃO DE DEMANDA,
MEDIANTE
A
PRODUÇÃO
DE
PRECEDENTE
DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA, DE CABIMENTO RESTRITO.
DELIBERAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE ESTÁ ADSTRITA À
QUESTÃO AFETADA, DE FORMA QUE AS
QUESTÕES DISTINTAS CONTINUAM SOB O
CRIVO DOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO ÀS
QUESTÕES NÃO AFETADAS E, INCLUSIVE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
7
DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
CONSUBSTANCIADO NO ENUNCIADO No
126
DA
II
JORNADA
DE
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PARCIAL
DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2117991-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; j. 26/06/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de
urgência. Ausência de demonstração de
probabilidade do direito vindicado. Requisitos
do artigo 300 do NCPC não preenchidos.
Afetação, pelo STJ, de algumas das matérias
questionadas na demanda e a consequente
determinação de suspensão do processo não
impedem o prosseguimento do feito e o
julgamento das questões não abrangidas pela
controvérsia afetada. Recurso parcialmente
provido.

(Agravo
de
Instrumento
2062722-12.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18031
8
Câmara de Direito Privado; j. 11/06/2018)”.
Diante do exposto, de rigor a reforma parcial da
decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do feito,
ressalvando que o julgamento da questão do aumento por faixa etária
previsto em contrato coletivo, de fato, deve permanecer suspenso até
decisão final C. Superior Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR